Tribunal: TJPA
Processo: 0005507-30.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005507-30.2018.8.14.0006

APELANTE: EDIMILSON SOUSA DE MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
9º, DO CPB.

DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO ANTE O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA -
IMPOSSIBILIDADE
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE DO APELANTE FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, ASSIM COMO FOI RECONHECIDA A PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, NÃO TENDO O MAGISTRADO REDUZIDO O
QUANTUM
DA PENA EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009. DEVENDO O
QUANTUM
DA PENA SER MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
EDIMILSON SOUZA DE MACEDO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 10251859, que na madrugada do dia 30 de maio de 2016, o apelante teria agredido a vítima, Geovania Soares da Silva, sua ex-companheira, com socos na cabeça e região do tórax.

De acordo com os autos, o apelante e a vítima tinham saído para um bingo dançante e ao retornarem para casa travaram uma discussão, tendo o ora apelante passado a agredir a vítima que, temendo por sua integridade, procurou a autoridade policial que adotou as providências cabíveis.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Em ID 10251860, foi recebida a denúncia, em 21/05/2018;

Defesa escrita em ID 10251861, sendo ratificado o recebimento em ID 10251862;

Em ID 10251863, Termo de Audiência, mídia em ID 10251864/866;

Laudo Pericial acostado em ID 10251863, fls. 04/05;

Alegações finais em ID 10251867;

Em Sentença, ID 10251868, prolatada em 13 de novembro de 2020, o magistrado singular reconheceu procedente a denúncia e condenou o apelante nos termos do art. 129, caput, do CPB e condenou o ora apelante a cumprir pena final e definitiva de 03 meses de detenção.

Em razões recursais, ID 10251872, requereu a defesa reforma da sentença condenatória para que se reconheça e aplique a atenuante da confissão, reduzindo-se a pena imposta para patamar aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 10251873, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal e integral manutenção da sentença.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 10484806, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento ao recurso, devendo ser a sentença penal condenatória mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DO MÉRITO
:

Pretende a defesa, em um único ponto, que se reconheça e aplique em favor do apelante a atenuante da confissão, com mitigação da Súmula 231 do STJ.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão em testilha
não merece amparo
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora vergastado, verifico que o magistrado singular efetivamente reconheceu a presença da atenuante da confissão, não a tendo aplicado em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, tendo realizado a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“Dosimetria e Fixaço da Pena

Considerando que as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal so todas favoráveis ao condenado, fixo a pena-base, pela Leso Corporal no seu mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenço.
Presente a atenuante da confisso, que deixo de considerar em razo da pena ter sido aplicada no mínimo legal.

Em relaço ao argumento da defesa do réu quanto à inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, tem-se que o STF, em sede de Repercusso Geral (RE 597270 QQ-RG), decidiu:

“No é inconstitucional a Súmula nº 231 do STJ, que veda a reduço da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, conforme decidido pelo STF em sede de Repercusso Geral (RE 597270 QQ-RG)”.

Ante a inexistência de demais circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de no haver causas de aumento ou diminuiço de pena, torno-a definitiva em
03 (TRÊS) MESES DE DETENÇO.

Em vista da pena fixada, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea "c" do Código Penal, determino o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Inaplicável a substituiço da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, pois embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o crime foi cometido com violência (art. 44, inciso I, do CP).

Considerando que o condenado preenche os requisitos do artigo 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos.

Entendo desnecessária a aplicaço em desfavor do acusado, de quaisquer das penas restritivas de direitos a que se refere o § 1° do art. 78, do CP...”

Na hipótese vertente, observa-se que o juízo sentenciante efetivamente reconheceu a presença da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, não refletindo, contudo, tal reconhecimento na diminuição da pena por óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal, na 2ª etapa do exame dosimétrico, quando a pena-base tiver sido aplicada em tal patamar, como a hipótese dos autos.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe nego provimento mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 27/09/2022